Tribunal: STF
Processo: RE 1449036
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente e manteve as expedições das RPVs ao teto de 10 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital nº 3.624, de 18 de julho de 2005. 1.1. Recurso aviado pela recorrente na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse declarada a constitucionalidade da Lei do DF nº 6.618/20 e deferido o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários-mínimos.



    2. O cumprimento de sentença se iniciou em 25/06/22, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/03/20 (data do trânsito em julgado), ou seja, na vigência da Lei nº 3.624/05, uma vez que a Lei nº 5.475/15 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI nº 2015.00.2.015077-2 e ADI nº 2015.00.2.014329-8). 2.1. Nos termos do art. 1º da Lei nº 3.624/05, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 salários-mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 salários-mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pelo agravante. 2.2. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3º da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 2.3. No julgamento do RE nº 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: ‘O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 12. Nesse contexto, em razão da aplicação do disposto no art. 1º da Lei nº 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, sem prejuízo da discussão inerente à inconstitucionalidade da Lei nº 6.618/2020, cujo projeto de lei foi de iniciativa parlamentar e, por isso, declarada a sua inconstitucionalidade incidental pela decisão recorrida. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão nº 1412183, 07007563020228070000, Relatora: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível PJe: 17/4/2022)’. 2.4. É assim a jurisprudência desta Corte de Justiça: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Nº 32159/97. SINDIRETA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL Nº 3.624/2005. (10 SALÁRIOS-MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020 (20 SALÁRIOSMÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 792 DO STF. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital nº 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital nº 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido’. (07137300220228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE: 11/7/2022).



    3. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei nº 3.634/05. 3.1. Dessa forma, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital nº 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital nº 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos. 3.2. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. 



    4. Agravo de instrumento improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, 2º, 61, §1º, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3º e 165 da Constituição Federal.



    Defende que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública (...)”.



    Assevera que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida”. 



    Afirma que mesmo que “a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, sob os seguintes fundamentos:



    “O cumprimento de sentença se iniciou em 25/06/22, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/03/20 (data do trânsito em julgado, ID nº 129173722), ou seja, na vigência da Lei nº 3.624/05, uma vez que a Lei nº 5.475/15 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI nº 2015.00.2.015077-2 e ADI nº 2015.00.2.014329-8). 



    Nos termos do art. 1º da Lei nº 3.624/05, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pelo agravante.



    A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3º, da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 



    No julgamento do RE nº 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese:



    (...)



    Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei nº 3.634/05. 



    Dessa forma, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital nº 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital nº 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos”.



    Pois bem. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa desse referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe de 04/11/2022).



    Colaciono, ainda, por oportuno, o seguinte teor do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, com clareza, elucida a questão:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento. 



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: 



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    (...)



    Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a “lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).” (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019). 



    […] 



    O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA).



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, “seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.” (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). 



    […]



    Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2):



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALORRPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.383.581/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2022). 



    Acompanhando essa orientação, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.392.860/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023; e RE nº 1.412.762/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/02/2023.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, observada a diretriz jurisprudencial da Suprema Corte, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente